Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600815-31.2020.6.16.0118
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: DATAMEDIA SOLUCOES E PESQUISAS LTDA
Órgão julgador: RECORRENTE: DATAMEDIA SOLUCOES E PESQUISAS LTDA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
13/04/2021
Número: 0600815-31.2020.6.16.0118

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 21/12/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600815-31.2020.6.16.0118
Assuntos: Pesquisa Eleitoral - Registro de Pesquisa Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Petição Cível nº 0600815-31.2020.6.16.0118
que, na forma do § 2º do art. 34 da Lei 9.504-97, aplicou multa de dez mil UFIRs, a empresa
Datamedia Soluções e Pesquisas Ltda., por retardar e dificultar o acesso ao sistema interno de
controle, verificação e fiscalização da coleta de dados da pesquisa eleitoral n. PR-06290/2020,
registrado no TRE-PR em 31-10-2020, via PesqEle. (Requerimento de Acesso ao Sistema Interno de
Controle, Verificação e Fiscalização da Coleta de Dados da Pesquisa Eleitoral de Registro nº PR-
06290/2020, formalizado pela coligação Cidade e Campo, Somos Todos Céu Azul em face de
Datamedia Soluções e Pesquisas Ltda., com base no art. 13 da Res. Tse n. 23.600/19, com a
finalidade de obter os dados de todo o sistema interno de controle, em especial de verificação e
fiscalização da coleta de dados, incluídos os referentes àidentificação dos entrevistadores,
planilhas individuais, mapas ou equivalentes, no fito de se confrontar e conferir os dados que
serão publicados, referente à Pesquisa Eleitoral nº PR-06290/2020, no município de Cerro Azul/PR,
registrada em 31/10/20). RE14
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
DATAMEDIA SOLUCOES E PESQUISAS LTDA
(RECORRENTE)
SIDIMAR LAZZAROTTO (ADVOGADO)
CIDADE E CAMPO, SOMOS TODOS CÉU AZUL 22-PL / 40-
PSB / 12-PDT (RECORRIDO)
LUCAS ANDRE ALVES DE MELLO (ADVOGADO)
KARINE FERREIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
30407
766
09/04/2021 17:52 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.472

RECURSO ELEITORAL 0600815-31.2020.6.16.0118 – Céu Azul – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: DATAMEDIA SOLUCOES E PESQUISAS LTDA
- OAB/PR0055736
ADVOGADO: SIDIMAR LAZZAROTTO
RECORRIDO: CIDADE E CAMPO, SOMOS TODOS CÉU AZUL 22-PL / 40-PSB / 12-PDT
- OAB/PR0080094
ADVOGADO: LUCAS ANDRE ALVES DE MELLO
- OAB/PR0062804
ADVOGADO: KARINE FERREIRA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. PETIÇÃO.
PESQUISA ELEITORAL. ACESSO AO
SISTEMA
INTERNO.
ARTIGO
13,
RESOLUÇÃO TSE 23.600/2019. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.
1. O direito de acesso ao sistema interno de
controle, na forma do artigo 13, da Resolução
TSE nº 23.600/2019, não abrange a
determinação de confecção, pela empresa, de
relatórios não previstos em lei, restringindo-se
à documentação produzida na pesquisa
específica e resguardado o sigilo dos
entrevistados.
2. Verificando-se que o instituto de pesquisa
agiu sem extrapolação que importasse em
retardamento demasiado ou dificuldade no
fornecimento dos dados, merece reforma a
sentença de primeiro grau que condenou a
empresa ao pagamento de multa.
3. Recurso provido para afastar a pena de
multa.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 08/04/2021
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por DATA MEDIA SOLUÇÕES &
PESQUISAS, contra sentença proferida pelo Juízo da 118ª Zona Eleitoral de
Matelândia/PR, que após julgado procedente o requerimento de acesso ao sistema
interno de controle de dados da pesquisa eleitoral movida por “COLIGAÇÃO CIDADE E
CAMPO, SOMOS TODOS CÉU AZUL” (PL, PSB, PDT), condenou a recorrente, na
forma do § 2º, do art. 34, da Lei nº 9.504/97, ao pagamento de multa de dez mil UFIRs
por “retardar e dificultar o acesso ao sistema interno de controle, verificação e
fiscalização da coleta de dados da pesquisa eleitoral nº PR06290/2020, registrado no
”.
TRE/PR em 31/10/2020, via PesqEle
Em razões recursais (id. 23144666) a recorrente alega, em síntese, que a
sentença de primeiro grau merece reforma haja visto a empresa ter fornecido acesso ao
sistema e apresentado toda a documentação, bem como em momento algum ter
retardado ou dificultado o acesso ao sistema “fornecendo todos os documentos, link
para acesso, além de se colocar a disposição para visita a sede da empresa, sendo que
a recorrida em momento algum manifestou interesse, restando claro que sua
”.
irresignação se restringia aos resultados da pesquisa
Ao final, requer o afastamento da multa aplicada.
Em que pese devidamente intimada, a Coligação recorrida deixou
transcorrer
o prazo para oferecer contrarrazões (id. 23144866).
in albis
Encaminhados os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi
oferecido parecer (id. 24285216) opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito,
pelo seu desprovimento.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso eleitoral interposto.

Conforme relatado, a sentença prolatada pelo Juízo da 118ª Zona Eleitoral
de Matelândia aplicou multa à empresa recorrente por retardar e dificultar o acesso ao
sistema interno de controle, verificação e fiscalização da coleta de dados da pesquisa
eleitoral nº PR-06290/2020, no valor de dez mil UFIRs, na forma do artigo 34, §2º, da
Lei nº 9.504/97.
Assim, a controvérsia posta no presente recurso se limita à aplicação de
multa por retardar o acesso ao sistema interno de controle da coleta de dados de
pesquisa eleitoral.
No particular, a Coligação recorrida solicitou a outorga de acesso aos
dados da pesquisa PR-06290/2020 com a informação dos seguintes dados:
“a) Todo o sistema interno de controle, em especial de verificação e fiscalização da coleta
de dados, incluídos os referentes à identificação dos entrevistadores, planilhas
individuais, mapas ou equivalentes, no fito de se confrontar e conferir os dados que serão
publicados;
b) O relatório entregue ao solicitante da pesquisa e o modelo do questionário aplicado.”
(id. 23140216)

Pois bem. Conforme previsão legal contida no artigo 13,
, da
caput
Resolução TSE nº 23.600/2019, é reservado ao Ministério Público, aos candidatos, aos
partidos políticos e às coligações o direito de requerer acesso ao sistema interno de
controle, verificação e fiscalização de coleta de dados das pesquisas eleitorais.
O direito da coligação postulante é evidente, entretanto, o ponto
controvertido é a extensão e forma do acesso. Quanto à extensão, por premissa,
deve-se entender que são passíveis de auditoria todos os documentos produzidos pela
empresa para realizar a pesquisa, resguardado o sigilo dos entrevistados (artigo 13, da
Resolução TSE nº 23.600/2019).
Quanto à forma, para melhor inteligência da lide, reproduz-se trecho da
decisão do juízo
(id. 23144216):
a quo
“Depois de muitas semanas de tentativas malsucedidas e novas oportunidades
concedidas no processo, limitou-se a facultar o comparecimento da advogada da
representante na sede da empresa, agendando a visita em Cascavel, às vésperas das
eleições (14-11-2020) e cientificando a profissional quarenta minutos antes do horário
estabelecido.
Não se presume má-fé, mas se apurou neste feito, no mínimo, manifesta desídia da
empresa, que parece não ter dimensionado a gravidade do serviço de pesquisa que
desempenhou, pelo poder de afetação no resultado de um pleito eleitoral, e, logo, do rigor
com que deveria ter se conduzido para garantir a fiscalização partidária de seus atos.
Note-se que a empresa foi notificada em 04NOV2020 (#37510374), por aplicativo de
mensagem. Respondeu no processo no dia 06NOV2020 (#38338304).
(...)

A empresa, entretanto, compartilhou um arquivo no formato ”*.sql*”, sem qualquer
detalhamento de acesso e que, aberto, exibia uma página com algumas linhas de
comandos ou sequência de códigos: (...).
A empresa teve que ser intimada por este Juízo, fora do prazo legal, para que fornecesse
as instruções devidas (#38393429). Em 08 NOV 2020, sustentou que o arquivo deveria
ser aberto em um “programa específico” (#38549909) (...).
(...)
Mais uma vez, entretanto, a empresa foi advertida por este Juízo, facultando-se o
suprimento das omissões.
(
.
.
.
)
Apenas em 11NOV2020, a empresa, para evitar maiores transtornos, teve por bem
fornecer relatório em anexo o qual de forma clara e objetiva quantas vezes cada um dos
candidatos foi citado, em cada uma das localidades e inclusive com aplicação dos filtros,
ou seja, quantos do sexo feminino quantos do masculino, e também por idade e
escolaridade, cujo material já foi disponibilizado a Dra. Karine via whatsapp.
(...)
Os elementos fornecidos pela empresa, ao menos aqueles disponibilizados nas 48 horas
concedidas originalmente, estavam muito aquém do mínimo aceitável. Apenas uma
semana depois do prazo legal é que trouxe um detalhamento maior sobre o sistema que
autorizou o registro das respostas e o cálculo estatístico, acostando planilha de alguns
dados
(...)
Não há evidencias de que haja, concretamente, alguma adulteração ou irregularidade na
pesquisa. Porém, a atuação da empresa para, em dois dias, fornecer todos os dados da
pesquisa para o controle externo foi por demais insuficiente.
A representante, de fato, no curso do processo, não deu mostras claras de que tenha
tentado ir à sede da empresa de pesquisa antes do sábado, 14 de novembro, em
agendamento que, efetivamente, era se não difícil, inviável de ser atendido. Também não
contou com auxílio de um profissional da área com maiores condições de minudencias
que dados faltavam ser checados. Tais aspectos não excluem a negligência da requerida,
mas são contabilizados na fixação da multa no patamar mínimo.
(...)
Isso posto, na forma do §2º do artigo 34, da Lei 9.504/97, aplico multa de dez mil UFIRs a
empresa DATAMEDIA SOLUÇÔES E PESQUISAS LTDA, por retardar e dificultar o
acesso ao sistema interno de controle, verificação e fiscalização da coleta de dados da
pesquisa eleitoral nº PR06290/2020.”

Não bastasse o cumprimento da determinação legal, o juízo a quo
condenou a empresa recorrente ao pagamento de multa no valor de dez mil UFIRs “por
retardar e dificultar o acesso ao sistema interno de controle e fiscalização da coleta de
”, com fundamento no artigo 34, § 1º, da Lei nº 9.5404/97.
dados da pesquisa

Nesse contexto, verifica-se que a coligação recorrida conseguiu acessar,
efetivamente, os dados da pesquisa uma semana depois da notificação da empresa
recorrente, havendo cumprimento, ainda que a destempo, da determinação legal de
garantir o acesso ao sistema de controle, verificação e fiscalização da pesquisa
eleitoral.
Anoto que a recorrente respondeu dentro do prazo a todos os atos do
processo e, desde que notificada em 04/11/2020 para encaminhar ao
indicado os
email
dados solicitados pela coligação recorrida, procurou cumprir com a determinação legal
oportunidade em que, assim que foi informada da impossibilidade de acesso do link
indicado, se pôs à disposição da recorrida para sanar qualquer dúvida (id. 2341766), o
que enfraquece a tese de “
” o acesso aos dados.
retardar ou dificultar
Resta claro, do andar processual, que o agir da recorrente ocorreu sem
extrapolação que importasse em retardamento demasiado ou dificuldade no
fornecimento dos dados que fundamentasse a aplicação da multa.
Diante de tais fundamentos, vez que não se verifica que a recorrente tenha
agido de modo temerário ou desidioso, merece reforma a sentença de primeiro grau
para afastar a aplicação de multa.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de se conhecer do recurso interposto e,
no mérito, dar-lhe provimento, para afastar a aplicação de multa a recorrente, nos
termos da fundamentação.
É o voto.

Fernando Quadros da Silva
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600815-31.2020.6.16.0118 - Céu Azul - PARANÁ - RELATOR: DR.
FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: DATAMEDIA SOLUCOES E PESQUISAS
LTDA - Advogado do(a) RECORRENTE: SIDIMAR LAZZAROTTO - PR0055736 - RECORRIDO:
CIDADE E CAMPO, SOMOS TODOS CÉU AZUL 22-PL / 40-PSB / 12-PDT - Advogados do(a)
RECORRIDO: LUCAS ANDRE ALVES DE MELLO - PR0080094, KARINE FERREIRA - PR0062804

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 08.04.2021.